Tribunal: TJES
Processo: 5005905-19.2026.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005905-19.2026.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO CORREA VAILLE DA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO FUNCIONAL 2017. ATO Nº 348/2018. COBRANÇA DE RETROATIVOS DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO TARDIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. ADI 5606/STF. CONSTITUCIONALIDADE DA SUSPENSÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SUPRESSÃO DEFINITIVA DAS PARCELAS RETROATIVAS. REEQUILÍBRIO FISCAL SUPERVENIENTE. IMPLEMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROMOÇÃO. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RETROATIVOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO OU À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. DISTINÇÃO ENTRE AFASTAMENTO DE NORMA E INTERPRETAÇÃO DE SEUS EFEITOS TEMPORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

___________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidor do Poder Judiciário Estadual para condenar o ente público ao pagamento das diferenças retroativas decorrentes da promoção funcional de 2017, reconhecida pelo Ato nº 348/2018, relativamente ao período compreendido entre a data-base da promoção e a posterior implementação administrativa de seus efeitos financeiros.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

Sustenta o recorrente, em síntese, que a pretensão autoral estaria obstada pelo art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5606/ES, razão pela qual seria indevido o pagamento das parcelas referentes ao período em que suspensos os efeitos financeiros da promoção.

Sem razão.

O cerne da controvérsia não reside na validade constitucional da suspensão temporária dos efeitos financeiros das promoções funcionais — questão já definitivamente resolvida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5606/ES —, mas sim em definir se a superveniente implementação administrativa da promoção e a cessação do contexto fiscal excepcional afastam ou não o direito ao recebimento das diferenças retroativas acumuladas no período de suspensão.

E a resposta é positiva.

A tese firmada pelo STF na ADI 5606 assentou apenas a constitucionalidade da
suspensão temporária
dos efeitos financeiros futuros das promoções em contexto de crise fiscal, não havendo no precedente qualquer afirmação no sentido de que os valores suspensos restariam definitivamente extintos ou perdidos pelos servidores.

Ao contrário, a própria ratio decidendi do julgado parte da premissa de que a norma apenas
posterga
, e não
suprime
, a eficácia financeira das promoções.

Interpretar a suspensão legal como renúncia estatal definitiva ao pagamento dos retroativos importaria atribuir à Lei Estadual nº 10.470/2015 efeito extintivo que dela manifestamente não consta, em indevida ampliação restritiva de norma excepcional.

No caso concreto, é incontroverso que a promoção funcional do recorrido foi reconhecida administrativamente e posteriormente implementada pelo próprio Poder Judiciário, inclusive com efeitos financeiros incorporados à remuneração em momento posterior, circunstância que evidencia a superação da condição suspensiva relacionada ao reequilíbrio fiscal.

Uma vez cessada a causa legal da suspensão, resta exigível o pagamento das parcelas pretéritas correspondentes ao período em que o direito permaneceu apenas temporariamente inexigível.

A implementação tardia do benefício não tem o condão de apagar o lapso temporal em que o servidor já ostentava o direito funcional à promoção sem a correspondente contraprestação financeira.

Admitir tese contrária equivaleria a converter postergação temporária em supressão definitiva de verba remuneratória legalmente assegurada, em frontal distorção da própria premissa adotada pelo STF na ADI 5606.

Também não prospera a alegação de afronta à cláusula de reserva de plenário, à Súmula Vinculante nº 10 ou ao Tema 93 do STF.

Isso porque a sentença recorrida não declarou, nem expressa nem implicitamente, a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, tampouco afastou sua incidência.

Ao revés, reconheceu sua plena validade e eficácia durante o período de crise fiscal, limitando-se a interpretar os efeitos jurídicos da cessação da suspensão legal após implementada a promoção.

Trata-se, pois, de exercício hermenêutico de interpretação e aplicação da norma aos fatos supervenientes, e não de controle difuso de constitucionalidade.

Nessa linha, não há qualquer violação ao art. 97 da Constituição Federal, à Súmula Vinculante nº 10 ou ao Tema 93 do STF.

Cumpre registrar, ademais, que a orientação adotada na sentença está em consonância com o entendimento já consolidado no âmbito das Turmas Recursais deste Estado e da Turma de Uniformização, que vêm reconhecendo, em hipóteses análogas, o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias retroativas quando implementado tardiamente benefício funcional ou remuneratório anteriormente suspenso por legislação excepcional.

Assim, correta a sentença ao condenar o Estado ao pagamento das diferenças retroativas pleiteadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Custas isentas na forma da Lei.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)